Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO. ATO ILÍCITO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. (Acórdão 1342358, 00052667820148070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, que se constitui em um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde.

3. No que se refere à plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

4. A inadimplência contratual, por si só, não é circunstância que atrai a necessidade de reparação moral, mas pode ultrapassar o mero dissabor da vida em sociedade quando se tratar de cancelamento unilateral do plano de saúde. Ainda assim, exige-se que haja comprovado prejuízo que indique abalo à honra da autora ou coloque em risco a sua vida ou a sua saúde, não sendo presumido.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.